Tribunal: STJ
Processo: 1002207-05.2022.8.26.0609
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945325 - SP (2025/0188185-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FLAVIO PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: SERGIO PINA FIGUEIREDO
AGRAVANTE
: OXYPLAS
INDUSTRIA
E
COMERCIO
LTDA.
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO BOTOS DA SILVA NEVES - SP143373
NAYARA LETÍCIA COELHO - SP466102
LAÍS SCIRÉ QUEIROZ - SP364759
LUIZA PORTELLA ANDRÉ CARDOSO - SP470711
AGRAVADO
: BANCO INTERMEDIUM SA
ADVOGADO
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESCABIMENTO DO AGRAVO CONTRA A DECISÃO QUE
NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO
NO
I,
, DO
RAZÕES RECURSAIS
ART. 1.030,
B
CPC/2015.
INSUFICIENTES.
1. Controvérsia acerca do cabimento do agravo em recurso especial contra a
decisão que nega seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030,
I, , do
b
CPC/2015.
2. A presidência desta Corte deixou de conhecer do agravo em recurso especial
em razão do seu descabimento contra decisão fundada no
I,
, do
art. 1.030,
b
CPC/2015.
3. Sem razão os agravantes quando defendem o cabimento da insurgência e da
fungibilidade recursal.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
21/10/2025
27/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51826374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:50
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 58214236-b9ca-45ba-92ca-ab9a3f97d3ac

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51826374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:50
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 58214236-b9ca-45ba-92ca-ab9a3f97d3ac

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945325 - SP (2025/0188185-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FLAVIO PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: SERGIO PINA FIGUEIREDO
AGRAVANTE
: OXYPLAS
INDUSTRIA
E
COMERCIO
LTDA.
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO BOTOS DA SILVA NEVES - SP143373
NAYARA LETÍCIA COELHO - SP466102
LAÍS SCIRÉ QUEIROZ - SP364759
LUIZA PORTELLA ANDRÉ CARDOSO - SP470711
AGRAVADO
: BANCO INTERMEDIUM SA
ADVOGADO
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO DO AGRAVO CONTRA A
DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM
FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I,
, DO CPC/2015. RAZÕES
B
RECURSAIS INSUFICIENTES.
1. Controvérsia acerca do cabimento do agravo em recurso especial contra a
decisão que nega seguimento ao recurso especial com fundamento no art.
1.030, I, , do CPC/2015.
b
2. A presidência desta Corte deixou de conhecer do agravo em recurso
especial em razão do seu descabimento contra decisão fundada no art. 1.030,
I, , do CPC/2015.
b
3. Sem razão os agravantes quando defendem o cabimento da insurgência e
da fungibilidade recursal.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por FLAVIO PEREIRA DA SILVA
e OUTROS contra decisão monocrática da Presidência desta Corte que não conheceu do
seu agravo em recurso especial em razão do seu descabimento.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
Documento eletrônico VDA51438285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:55
Código de Controle do Documento: 4e087020-ea6c-4392-a507-e01d591733b5

proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fls. 656-657):

EMBARGOS À EXECUÇÃO CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DOS EMBARGANTES - A recuperação
judicial da devedora principal não acarreta a suspensão da
execução com relação aos avalistas, porquanto não atinge
os direitos de crédito em face de devedores solidários,
fiadores e avalistas, o que autoriza o prosseguimento do
feito Inteligência dos artigos 49, § 1o e 59 da Lei n° 11.101
/2005 Aplicação da Súmula 581 do STJ. - Cerceamento de
defesa Não ocorrência Os documentos acostados aos autos
são suficientes para o deslinde da causa, de maneira que o
julgamento antecipado, sem a realização de perícia
contábil, não implica qualquer lesão ao contraditório e à
ampla defesa. - Inaplicabilidade do CDC Pessoa jurídica
tomadora de crédito que não é destinatária final de bem ou
serviço Inexistência de relação de consumo Precedente
desta Câmara. - Alegações de ausência de liquidez, certeza
e exigibilidade do título; abusividade das cláusulas
pactuadas; benefício da ordem e garantia do juízo;
impossibilidade
jurídica
do
pedido
executório;
irregularidade, invalidade e ineficácia das tarifas e juros
previstos no contrato; ilegalidade das taxas de juros
remuneratórios; nulidade da capitalização mensal de juros e
afastamento dos efeitos da mora Não acolhimento Sentença
mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não
provido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 703-709).
Em suas razões, as partes agravantes defendem o cabimento do agravo em
recurso especial ou a fungibilidade recursal.
Aduzem excesso de rigor.
Postulou o provimento.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 818-823).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.
A jurisprudência desta Corte é no sentido do descabimento do agravo em
recurso especial contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial com
fundamento no art. 1.030, I, , do CPC. Também entende este Tribunal Superior ser
b
descabida a fungibilidade recursal.
Nesse sentido, cito precedentes:

Documento eletrônico VDA51438285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:55
Código de Controle do Documento: 4e087020-ea6c-4392-a507-e01d591733b5

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APELO NOBRE NÃO ADMITIDO NA
ORIGEM PORQUE A MATÉRIA FOI JULGADA
SEGUNDO O RITO DO DO ART 1.030, I, B, DO CPC
(ART. 543-C DO CPC/73). AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
DEVER
DE
INFORMAÇÃO.
OBSERVÂNCIA.
ALTERAÇÃO.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ABUSIVIDADE DAS
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
EXCLUSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO EM PARTE PARA, NESSA
EXTENSÃO,
NÃO
CONHECER
DO
RECURSO
ESPECIAL.
1. Constitui erro grosseiro a interposição do agravo
previsto no art. 1.042, caput, do CPC quando a Corte
estadual inadmite o recurso especial com base em recurso
repetitivo, nos termos do art. 1.030, I, b, do CPC (antigo
art. 543-C, § 7o, do CPC/73).
2. A partir da interpretação das cláusulas do contrato, bem
como da análise dos elementos fáticos da causa, o Tribunal
estadual assentou não ter afronta ao dever de informação,
inexistindo ilegalidade na conduta do agravado, o que
resulta na validade dos pactos firmados. A pretensão de
rever esse entendimento encontra óbice nas Súmulas n. 5 e
7 do STJ.
3. É imprescindível que a Corte recorrida tenha emitido
juízo de valor sobre os preceitos legais alegadamente
violados, o que não ocorreu na hipótese examinada quanto
ao art. 51, IV e § 1o, III, do CDC, sendo de rigor a
aplicação, por analogia, das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
4. A
conclusão alcançada pela Corte local para aplicação da
multa por litigância de má-fé se deu com fulcro nas
circunstâncias fáticas e nas provas carreadas aos autos,
sendo inviável o seu reexame na estreita via do recurso
especial, consoante o teor da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo conhecido em parte para, nessa extensão, não
conhecer do recurso especial.
(AREsp n. 2.913.045/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
25/8/2025
29/8/2025
.)

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O
ENTENDIMENTO
FIRMADO
EM
RECURSO
REPETITIVO. INADMISSÃO COM BASE NO ART.
1.030, I, B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, §
Documento eletrônico VDA51438285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:55
Código de Controle do Documento: 4e087020-ea6c-4392-a507-e01d591733b5

4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I - Revela-se manifestamente inadmissível a interposição
de Agravo em Recurso Especial para impugnar decisão
mediante a qual o Recurso Especial teve seguimento
negado (art. 1.030, I, b, do CPC/2015) porque o acórdão
recorrido estaria em consonância com o entendimento
fixado em recurso repetitivo, porquanto cabível agravo
interno.
II - É inviável a determinação de retorno dos autos ao
tribunal de origem, para que o agravo em recurso especial
interposto seja apreciado como agravo interno, porquanto
na sistemática vigente deixou de existir dúvida objetiva
acerca do recurso cabível.
Precedentes das Turmas componentes da 1a, 2a e 3a Seções
desta Corte. III - Não se conhece do Agravo em Recurso
Especial que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o
recurso especial. IV - A impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial
(somente por ocasião do manejo de agravo interno), além
de caracterizar inovação recursal, não tem o condão de
afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em
vista a ocorrência de preclusão consumativa. Precedentes
das Turmas componentes da 1a Seção.
V - Não apresentação de argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em
razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a
autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.589.668/SP, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL COM
FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, "b", DO CPC/2015.
NÃO CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE
DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
1. Na espécie, a Presidência do STJ não conheceu do
agravo em recurso especial, entendendo que não é cabível
agravo em recurso especial contra decisão de inadmissão
proferida com base no artigo 1.030, I, b, do CPC/2015
(recurso especial repetitivo).
2. Dessa forma, "incumbe ao Tribunal de origem, com
exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de
adequação do caso concreto ao precedente formado em
repetitivo, não sendo possível, daí em diante, a
apresentação de qualquer outro recurso dirigido a este STJ"
(AgRg no AREsp 652.000, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
DJe
. No mesmo sentido: AgInt no AREsp
17/6/2015
1.740.672/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Documento eletrônico VDA51438285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:55
Código de Controle do Documento: 4e087020-ea6c-4392-a507-e01d591733b5

Segunda Turma, DJe
; AgInt nos EDcl no AREsp
23/4/2021
1.736.357/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1.493.923/MG,
28/5/2021
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1.050.294/DF, Rel. Ministra
3/2/2020
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
.
19/6/2017
3. Ademais, ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão da Corte de origem que não
admitiu o recurso impede o conhecimento do agravo, nos
termos dos artigo 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental
n. 22, 2016).
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.718.334/RS, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/10/2021
21/10/2021

Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA51438285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:55
Código de Controle do Documento: 4e087020-ea6c-4392-a507-e01d591733b5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.945.325 / SP
Número Registro: 2025/0188185-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10010656320228260609 10022070520228260609 20946244120228260000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FLAVIO PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : SERGIO PINA FIGUEIREDO
AGRAVANTE : OXYPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : RICARDO BOTOS DA SILVA NEVES - SP143373
NAYARA LETÍCIA COELHO - SP466102
LAÍS SCIRÉ QUEIROZ - SP364759
LUIZA PORTELLA ANDRÉ CARDOSO - SP470711
AGRAVADO
: BANCO INTERMEDIUM SA
ADVOGADO
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FLAVIO PEREIRA DA SILVA
Documento eletrônico VDA51809270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:01:26
Código de Controle do Documento: f097ce42-14ba-48a6-9234-a819084b30e1

AGRAVANTE : SERGIO PINA FIGUEIREDO
AGRAVANTE : OXYPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : RICARDO BOTOS DA SILVA NEVES - SP143373
NAYARA LETÍCIA COELHO - SP466102
LAÍS SCIRÉ QUEIROZ - SP364759
LUIZA PORTELLA ANDRÉ CARDOSO - SP470711
AGRAVADO
: BANCO INTERMEDIUM SA
ADVOGADO
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:01:26
Código de Controle do Documento: f097ce42-14ba-48a6-9234-a819084b30e1